Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703745-07.2021.8.07.0012 RECORRENTE: RICARDO MARQUES MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DO DANOS MATERIAL E MORAL. PROVA DO PREJUÍZO. VIABILIDADE. I - Preserva-se a condenação do agente que violou o dever objetivo de cuidado, agindo de forma negligente e imprudente ao conduzir sua motocicleta acima da velocidade permitida na via e colidir com a vítima, que atravessava a faixa de pedestres, causando lesões corporais comprovadas por meio de laudo pericial. II – Correto o estabelecimento de indenização por danos materiais, quando apresentado pedido expresso e realizada dilação probatória específica submetida ao contraditório. III – Para arbitrar o valor referente ao dano moral, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais e morais, diante da falta de indicação do montante pretendido na denúncia e a ausência de realização de instrução específica a respeito do tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação à apontada ofensa ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito do tema, já decidiu o STJ: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo n. 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de viabilizar à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.649.795/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003